Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. LEI DISTRITAL N.° 1.254/96. ARTIGO 20-A. INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE.

1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2. Nos termos do enunciado n.° 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

3. Recurso conhecido e desprovido.